Tribunal: TJMT
Processo: 0003680-48.2017.8.11.0023
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003680-48.2017.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), EVA ADVINCULA SAO MIGUEL - CPF: 015.970.208-93 (APELADO), WAGNER RABELO SAO MIGUEL - CPF: 038.257.451-63 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (APELANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSUMIDOR E CÍVEL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C/C AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO

CONSIGNADO – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – NÃO OCORRIDO – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – ALEGAÇÃO DE FALHA DA FONTE PAGADORA- NÃO COMPROVADA - FATO DE TERCEIRO NÃO COMPROVADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – NEGATIVAÇAO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE CULPA DO CONSUMIDOR - DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENZATÓRIO ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO.

Se for retirada a conduta imputada como causadora do dano, este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta da Recorrida e o dano sofrido pela Apelante.

A inclusão do nome da parte no cadastro restritivo ao crédito, decorrente de falha na prestação de serviços do fornecedor, atesta a ilicitude da conduta perpetrada, gerando o dano moral presumido.

Concernente ao quantum a ser fixado a título de danos morais, é sabido que este deve ser suficiente a ponto de desestimular a repetição da conduta lesiva, ante o caráter sancionatório e inibitório que lhe é inerente.

No caso, a indenização deve ser arbitrada na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), o que atende a todas as particularidades.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Banco Losango S/A - Banco Múltiplo, em face da sentença prolatada pelo Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo
, que, nos autos da Ação de Nulidade da Dívida c/c Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos vertidos na inicial, determinado que a parte Requerida proceda aos descontos das parcelas de n. 52 a 57, bem como declarou nula a negativação e condenou-a ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$8.000,00 (oito mil reais).

Irresignado, o Apelante sustenta que a Apelada celebrou o contrato de empréstimo e que se encontra em atraso com algumas parcelas, razão pela qual, a negativação não é indevida.

Argumenta que não houve falha na prestação de serviços e que a conduta praticada pelo Recorrente, não configura ato ilícito, capaz de gerar indenização por danos morais e materiais.

Afirma que a Apelada não comprovou que teria sido violada em sua honra e imagem, seja por prova pericial, seja por prova pericial, razão pela qual, não são devidos danos morais. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório fixado.

Assevera que os juros de mora devem ser arbitrados desde a data da sentença e que os honorários sucumbenciais devem ser reduzidos.

Contraminuta ofertada pela Apelada (id. 223595242).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Banco Losango S/A - Banco Múltiplo, em face da sentença prolatada pelo Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo
, que, em sede Ação de Nulidade da Dívida c/c Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos vertidos na inicial, determinado que a parte Requerida proceda aos descontos das parcelas de n. 52 a 57, bem como declarou nula a negativação e condenou-a ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$8.000,00 (oito mil reais).

Extrai-se da inicial que Eva Advíncula São Miguel é servidora pública e que celebrou o contrato de empréstimo consignado n. 726250325 com o Banco Losango S/A - Banco Múltiplo, no valor de R$19.915,13 (dezenove mil e novecentos e quinze reais e treze centavos) a serem pagos em 84 (oitenta e quatro) parcelas no valor de R$530,34 (quinhentos e trinta reais e trinta e quatro centavos), com início em 13/11/2012 e término em 13/10/2019, a serem descontadas da sua folha de pagamento.

Consta as parcelas de n. 52 e 57, referentes aos meses de janeiro a junho de 2017, não foram descontadas, motivo pelo qual, foi negativada.

Diante disso, ajuizou a sobredita ação, visando ao pagamento de indenização por danos morais, bem como à determinação ao banco, ora Apelante, para que proceda aos descontos dos valores em sua folha de pagamento, conforme contratado.

É o fundamento do ajuizamento da demanda.

Após regular trâmite do feito, a Magistrada singular prolatou sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos vertidos na inicial, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“(...)Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I, do NCPC JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial para DETERMINAR a obrigação de fazer a parte requerida de descontar as parcelas 52 a 57, DECLARAR nula a negativação e, por consequência, determinando o seu levantamento; bem com CONDENAR a parte requerida a pagar à parte autora, a título de dano moral, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de 1% de juros mensais a partir da publicação da sentença.

Por derradeiro, condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil.”. (sic)

Da sentença,
o
Banco Losango S/A - Banco Múltiplo,
interpôs o presente Apelo, o qual passa-se à análise.

Cinge-se a controvérsia em analisar a possibilidade manutenção da condenação do Apelante em pagamento de indenização por dano moral, em razão de negativação, em tese, indevida.

A parte Apelada celebrou contrato de “empréstimo pessoal consignado em folha de pagamento ou em benefício previdenciário” (id. 223595202 - Pág. 33), no qual restou pactuado no item 4, que o pagamento das parcelas se daria por meio de consignação em folha de pagamento. Veja-se:

“4. O Cliente está ciente e concorda que é condição essencial para a aceitação da presente Proposta pelo Banco o pagamento das parcelas do empréstimo por meio de consignação em folha de pagamento ou em benefício previdenciário, motivo pelo qual, solicita e autoriza, desde já, ao Conveniado/Fonte Pagadora que: (a) se tiver a qualidade de empregador desconte do salário ou proventos e demais verbas, inclusive rescisórias, todos e quaisquer valores devidos pelo Cliente e entregue ao Banco os aludidos valores; (b) se tiver a qualidade de órgão de classe ou entidade associativa de qualquer natureza no qual o Cliente esteja vinculado, tome todas as providencias para que o empregador do Cliente desconte do salário e demais verbas trabalhistas todos e quaisquer valores devidos pelo Cliente; e (c) se tiver qualidade de entidade de previdência social, deduza dos benefícios previdenciários os valores devidos ao Banco”.

Verifica-se, contudo, que as parcelas referentes aos meses de janeiro a junho de 2017 não foram descontadas da folha de pagamento da Apelada, fato que culminou na negativação.

Primeiramente, cumpre consignar que a matéria em análise atrai a incidência das regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, dada a existência de relação de consumo entre a Apelante e a concessionária de serviço público, ora Apelada.

Outrossim, em virtude dessa relação de consumo existente entre as partes, a responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, conforme o art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), exigindo apenas a comprovação da conduta danosa (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade.

E, nesses casos, a responsabilidade somente pode ser afastada quando o fornecedor provar que o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme previsão contida no art. 14, §3o, I e II, do CDC.

Dessarte, deve o fornecedor demonstrar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, para que fique isento de responsabilidade.

Com efeito, em que pese a alegação do banco de que tais descontos não teriam ocorrido por culpa da fonte pagadora, a verdade é que, por se tratar de responsabilidade objetiva, caberia a ele comprovar que a falha teria ocorrido por fato de terceiro, ônus do qual, não se desincumbiu.

Ademais, nesse sentido o entendimento jurisprudencial, como se vê do julgado abaixo colacionado:

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA. REPASSE DAS PRESTAÇÕES MENSAIS. OBRIGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO CONCEDENTE. COBRANÇA DE ENCARGOS MORATÓRIOS. ILEGALIDADE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. -
Nos empréstimos consignados firmados entre instituição bancária/financeira e respectivas fontes pagadoras, a obrigação de zelar pelo correto procedimento de desconto em folha recai sobre o banco/financeira concedente, sobretudo quanto aos repasses das prestações mensais referentes ao empréstimo concedido
- A devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente exige a comprovação da má-fé do credor - A cobrança indevida de encargos moratórios constitui mero aborrecimento comum na vida cotidiana, incapaz de ensejar a condenação ao pagamento de danos morais. (TJ-MG - AC: 10000210636866001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 28/09/2021, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/10/2021) (destaques desta transcrição)

Desta feita, inegável a ilegalidade da conduta do Apelante, pois está comprovada a falha na prestação de serviços.

Isto posto, em análise detida da situação fática e do conjunto probatório trazido aos autos, vislumbra-se, o nexo de causalidade entre as condutas do Apelante e o resultado lesivo dela decorrente, qual seja, o envio indevido do nome da Apelada ao cadastro de restrição ao crédito.

Assim, configurado o ato ilícito perpetrado pela parte recorrente, diante da negativação indevida do nome da Autora nos órgãos de proteção ao crédito, por falha na prestação de serviços, o dever de reparar é corolário lógico decorrente da prescindibilidade da comprovação do dano moral sofrido, pois o dano é in re ipsa.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DECADÊNCIA REJEITADAS – SERVIÇOS DE TELEFONIA – ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE RÉ (ART. 373, II, DO CPC) – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CONCORDÂNCIA COM PRECEDENTES DESTA CÂMARA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. “A cessão de carteira de crédito gera responsabilidade solidária entre cedente e cessionária por má prestação de serviço. [...] (TJ-MT 00392978320158110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 20/10/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2021)” Tratando-se de indenização de ilícito civil, não há que se falar em prazo decadencial, ao caso se aplica o prazo prescricional quinquenal disposto no art. 27 do CDC. A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova. Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara. (N.U 0027462-11.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024, Publicado no DJE 22/04/2024).

Concernente ao quantum a ser fixado, é sabido que este deve ser suficiente a ponto de desestimular a repetição da conduta lesiva, ante o caráter sancionatório e inibitório que lhe é inerente.

À vista desses critérios, entende-se que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), atende aos fins que se destina, em observância aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, revelando-se satisfatório para reparar o dano moral sofrido pela Recorrente, sem representar enriquecimento ilícito.

Com relação aos juros de mora, nada há que se deliberar, visto que foram fixados a partir da data da publicação da sentença.

No que tange aos honorários advocatícios sucumbenciais, verifica-se que foram arbitrados no patamar mínimo, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC, razão pela qual, incabível qualquer redução nesse sentido.

Forte nessas razões, NEGA-SE PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível interposto, para manter inalterada a sentença proferida pelo Juízo primevo.

Mantida a sentença favorável à parte Autora, ora Apelada, e com o trabalho adicional apresentado pelo procurador da parte, é caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.

Desse modo, majora-se de 10% para 15% sobre o valor da condenação, considerados os critérios estipulados no § 2o do mencionado artigo.

É como se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024